Tribunal: CARF
Processo: 10120.005172/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
ALIENAÇÃO DE ATIVOS AOS SÓCIOS - DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS (DDL) - NÃO CARACTERIZAÇÃO
O que motiva a ocorrência da DDL é a busca, pelo Contribuinte, de uma carga tributária menor, mediante a transferência artificial de sua renda/lucro (ou parcela destes) para uma outra pessoa, que é ligada a ele. Nestes casos, o ganho (renda/lucro) suprimido à tributação está refletido na própria operação que configura a DDL, e a exigência fiscal se dá pela recomposição da base de cálculo. O objeto da tributação não é uma renda abstrata, sem titularidade definida, com montante presumido, como ocorre por exemplo com o “IR exclusivo na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa”, mas a renda/lucro do próprio Contribuinte que pratica a DDL. Se a Contribuinte autuada não deduziu na apuração de seu resultado qualquer valor referente à operação de alienação de ativos aos sócios; se a Fiscalização não contestou o valor dos ativos alienados, admitindo como correto aquele que constava da contabilidade, e que coincidia com o laudo de avaliação; se não restou caracterizada qualquer dissimulação (redução artificiosa) da renda/lucro da autuada, por meio de sua transferência a pessoa ligada; e se os argumentos da própria Fiscalização levam à conclusão de que o patrimônio da sociedade sofreu, inclusive, um efetivo prejuízo com a operação em pauta, é incabível a exigência de IRPJ pelas vias da Distribuição Disfarçada de Lucros - DDL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA CSLL
Estende-se ao lançamento decorrente, no que couber, a decisão prolatada no lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. GLOSA DE DESPESAS.
A glosa de despesas prevista no o art. 467, inciso VI do RIR/99 em função da presunção disfarçada de lucro (DDL) não se sustenta apenas com a demonstração da existência de favorecimento, pois é preciso atender um outro pressuposto de fato para a qual a sanção fiscal seja desencadeada: que o “creditamento” em causa tenha sido deduzido contabilmente como despesa ou prejuízo, onerando assim o lucro real. É que a teleologia da Lei, nesse caso, é apenas o de desfazer a dedutibilidade dessa despesa, voltando a situação patrimonial da empresa para o estado anterior à operação favorecida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.005172/2010-47
ACÓRDÃO
1202-002.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIACAO ARAGUARINA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
ALIENAÇÃO DE ATIVOS AOS SÓCIOS - DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE
LUCROS (DDL) - NÃO CARACTERIZAÇÃO
O que motiva a ocorrência da DDL é a busca, pelo Contribuinte, de uma
carga tributária menor, mediante a transferência artificial de sua
renda/lucro (ou parcela destes) para uma outra pessoa, que é ligada a ele.
Nestes casos, o ganho (renda/lucro) suprimido à tributação está refletido
na própria operação que configura a DDL, e a exigência fiscal se dá pela
recomposição da base de cálculo. O objeto da tributação não é uma renda
abstrata, sem titularidade definida, com montante presumido, como
ocorre por exemplo com o “IR exclusivo na fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa”, mas a renda/lucro do próprio
Contribuinte que pratica a DDL. Se a Contribuinte autuada não deduziu na
apuração de seu resultado qualquer valor referente à operação de
alienação de ativos aos sócios; se a Fiscalização não contestou o valor dos
ativos alienados, admitindo como correto aquele que constava da
contabilidade, e que coincidia com o laudo de avaliação; se não restou
caracterizada qualquer dissimulação (redução artificiosa) da renda/lucro da
autuada, por meio de sua transferência a pessoa ligada; e se os
argumentos da própria Fiscalização levam à conclusão de que o patrimônio
da sociedade sofreu, inclusive, um efetivo prejuízo com a operação em
pauta, é incabível a exigência de IRPJ pelas vias da Distribuição Disfarçada
de Lucros - DDL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA CSLL
Estende-se ao lançamento decorrente, no que couber, a decisão prolatada
no lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os
vincula.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.005172/2010-47
2
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS.
GLOSA DE DESPESAS.
A glosa de despesas prevista no o art. 467, inciso VI do RIR/99 em função
da presunção disfarçada de lucro (DDL) não se sustenta apenas com a
demonstração da existência de favorecimento, pois é preciso atender um
outro pressuposto de fato para a qual a sanção fiscal seja desencadeada:
que o “creditamento” em causa tenha sido deduzido contabilmente como
despesa ou prejuízo, onerando assim o lucro real. É que a teleologia da Lei,
nesse caso, é apenas o de desfazer a dedutibilidade dessa despesa,
voltando a situação patrimonial da empresa para o estado anterior à
operação favorecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 04-47.906 - 2a Turma da DRJ/CGE,
Sessão de 27 de fevereiro de 2019, que julgou improcedente a impugnação.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.005172/2010-47
3
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o processo da impugnação ao lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido consubstanciado nos autos de
infração de fls. 197 e 206.

Fundamento legal
Arts. 247, 249, inciso I, 464, inciso VI, 465, 466 e 467, inciso V, do RIR/99.
Conforme relato fiscal, a empresa realizou transferência de participações
societárias em condição de extremo favorecimento ao sócio Odilon Walter dos
Santos, uma vez que não foi efetuado pagamento por essas operações,
caracterizando a distribuição disfarçada de lucros e a conseqüente
indedutibilidade dos valores distribuídos disfarçadamente, que foram adicionados
ao lucro real e à base de cálculo da Contribuição Social, deduzidos os prejuízos
fiscais e base de cálculo negativa, dentro dos limites legais.
Ciência pessoal em 29/06/2010.
IMPUGNAÇÃO
A interessada apresentou, em 19/07/2010, impugnação de fls. 224 e seguintes, na
qual, após a qualificar-se e resumir a autuação fiscal, traz os seguintes pontos de
discordância em relação ao lançamento, afirmando que não houve distribuição
disfarçada de lucros em razão de:
i. O lançamento baseou-se em meras presunções, pois não houve a comprovação
da distribuição disfarçada de lucros;
ii. A empresa fechou o ano-calendário com prejuízo fiscal e havia prejuízos fiscais
de anos-anteriores;
iii. O Regulamento do Imposto de Renda não contempla a figura de distribuição
disfarçada de lucros no caso de empréstimo a pessoas ligadas que tenham lucros
acumulados ou reserva de lucros;
iv. Não houve registro de perda ou de lucro na cessão de créditos ou dos
respectivos empréstimos e da regularidade da escrita contábil e da transação;
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.005172/2010-47
4
v. As transferências foram “realizadas pelo valor contábil e de mercado, com
negócios realizados no interesse da pessoa jurídica e em condições comutativas,
tudo devidamente registrado nas empresas envolvidas com a cessão, nos termos
dos documentos juntados (...)”;
vi. A Autoridade Lançadora lavrou o auto de infração com “simples acusação, sem
prova de sua materialidade, com base em meras presunções, demonstrando
insegurança na apuração da matéria dimensível, fundamental para a
determinação do crédito tributário”, tratando-se de acusação sem prova e, nos
termos do art. 112 do CTN, deve ser adotada a interpretação mais favorável ao
contribuinte;
vii. Por se tratar de presunção legal, a prova do fato (favorecimento a pessoa
ligada) incumbe ao fisco, “e esta deve apresentar objetivamente robusta e
inequivoca, só após esse dever fiscal é que o ônus da prova em contrário é
repassado ao contribuinte”, conforme jurisprudência do Conselho de
Contribuintes.
A interessada também mencionou os princípios da legalidade, finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade,
ampla
defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, afirmando que,
sem prova segura dos fatos expressamente arrolados na lei, restam aqueles
princípios violados, conforme doutrina de Edmar Oliveira Andrade Filho, Samuel
Monteiro e jurisprudência do extinto Tribunal Federal de Recursos, que entende
dar sustentação ao afirmado.
Argui também o caráter confiscatório da multa de 75%, que afrontaria a
disposição contida no art. 150, IV, da Constituição Federal, citando doutrina de
Sacha Calmon Navarro Coelho, Mizabel Abreu Machado Derzi, Paulo César Bária
de Castilho e Leandro Paulsen, e jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais e
Tribunais Superiores, bem como defende sua redução para 20%, nos termos dos
arts. 59 da Lei n° 8.383, de 1991, e 61 da Lei n° 9.430, de 1996.
Por fim, requer o conhecimento e provimento da impugnação para determinar a
nulidade, improcedência, insubsistência e arquivamento dos autos de infração.

A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão
da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
EXERCÍCIO:2007
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS
Caracteriza-se como distribuição disfarçada de lucros a realização de negócio em
condições de favorecimento, assim entendidas condições mais vantajosas para a
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.005172/2010-47
5
pessoa ligada do que as que prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica
contrataria com terceiros.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
Aplicam-se aos lançamentos da CSLL os mesmos argumentos esposados para o
IRPJ, naquilo em que há similitude dos motivos do lançamento e das razões de
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo seu provimento nos seguintes termos:

(...) III - DO PEDIDO
3.1. Ante o exposto, REQUER-SE:
a) Seja recebido o presente recurso por tempestivo e, depois de analisado e
levado a julgamento, dado provimento ao mesmo para determinar o
cancelamento dos autos de infração e respectivos encargos pelos seus legais
fundamentos;
b) Seja estendido ao lançamento decorrente, no que couber, a decisão prolatada
no lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os
vincula, e;
c) Caso seja negado provimento ao recurso, embora não se admita, que na
apuração do valor devido não se inclua como base de cálculo para incidência dos
juros SELIC a multa de ofício.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.005172/2010-47
6

DO MÉRITO
Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo
consiste na análise em relação ao fato de que a empresa autuada teria realizado transferência de
participações societárias em condição de extremo favorecimento ao sócio Odilon Walter dos
Santos, uma vez que não teria efetuado pagamento por essas operações, caracterizando a
distribuição disfarçada de lucros e a consequente indedutibilidade dos valores distribuídos
disfarçadamente, que foram adicionados ao lucro real e à base de cálculo da Contribuição Social,
deduzidos os prejuízos fiscais e base de cálculo negativa, dentro dos limites legais.
Nos termos do relatório fiscal, a recorrente teria transferido, no ano de 2006, ao
sócio Odilon Walter dos Santos, a participação no capital das empresas MF Assessoria de Tráfego e
Empreendimentos Ltda pelo valor de R$ 1.957.653,00 e Araguarina Agropastoril Ltda pelo valor de
R$ 4.350.300,00, conforme comprovam os lançamentos no Livro Diário, fls. 28 a 35, 106 a 111, 44
a 50 e 112 a 116 e alterações dos contratos sociais das empresas.
O acórdão recorrido ao analisar os fatos narrou que (...) “Os valores nominais eram os que
constavam da contabilidade, que passou a registrar as dívidas do sócio já nominado, a serem pagas no prazo de dois e
três anos, respectivamente para a MF Assessoria e Araguarina Agropastoril. Os instrumentos relativos às
transferências nenhuma menção fizeram quanto à amortização periódica da dívida, garantias ou cobrança de juros.”
Além disso, restou assentado que após intimação, o recorrente não comprovou que
tenha ocorrido amortização da dívida até a data da autuação, 28/06/2010, de modo que o sócio
apenas afirmou que houve amortização de R$ 480.552,11 em moeda corrente, mas sem a juntada
de quaisquer elementos que subsidiassem a informação. A empresa, também intimada, tampouco
apresentou elementos que sustentassem a alegação de que houve a referida amortização.
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal concluiu que as operações “se caracterizam como
uma transferência de propriedade da empresa ao sócio a título gratuito (...) em condição de extremo favorecimento ao
sócio Odilon Walter dos Santos, uma vez que nesses quatro anos que se passaram desde as operações, não foi
comprovada efetivamente a amortização (...) da dívida ou lhe foram cobrados juros sobre as operações (...)
identificamos nesses negócios a subsunção do fato à norma que estabelece a presunção legal de distribuição
disfarçada de lucros (...)”
Portanto, a controvérsia que reside no presente processo é definir se a “glosa” se
deu função da demonstração feita pelo autuante de que a empresa Viação Araguaia LTDA realizou
com os sócios Odilon Walter dos Santos negócio, em condições mais vantajosas para ele do que as
que prevalecem no mercado nos termos do arts. 247, 249, inciso I; 464, inciso VI; 465; 466 e 467,
inciso V do RIR/99, enquadramento legal utilizado pela autoridade fiscal.
Nessa esteira, é fato que a pessoa jurídica, ora recorrente, no ano de 2006
transferiu ao sócios Odilon Walter dos Santos direitos relativos a participação no capital das
empresas MF Assessoria de Tráfego e Empreendimentos Ltda pelo valor de R$ 1.957.653,00 e
Araguarina Agropastoril Ltda pelo valor de R$ 4.350.300,00, conforme valor nominal registrado
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.005172/2010-47
7
em sua contabilidade, e, em troca dessas transferências foi constituída dívida contra os sócios nos
mesmos montantes, sem prazo para pagamento.
Nesse contexto, em que pese a acusação da distribuição disfarçada de lucros, a
defesa da recorrente sustenta em apertada síntese que:

2.29 No caso dos autos não houve a dedução como perda, pois a baixa do bem à
conta de "custos" foi anulada pelo lançamento em conta de "receita de vendas" a
valor contábil. A ausência de prejuízo se infere a partir da informação fiscal,
dando conta de que o crédito a receber dos sócios repousava, à data da
fiscalização, em contas a receber, sem que houvesse amortizações.
2.30 A par dessas informações, denota-se que operação em si não teve efeito
modificativo, isto é, não repercutiu nos resultados da Recorrente, caracterizando
apenas o que em contabilidade denomina-se "fato permutativo", na medida em
que a empresa deixou de ter investimento em participação societária e passou a
ter em seu ativo crédito contra os sócios. (e-fls. 309/310)

Sendo assim, conforme mencionado pela empresa autuada em seu recurso
voluntário, a matéria submetida a este colegiado já fora enfrentada duas vezes por ocasião do
julgamento
das
empresas
RAPIDO ARAGUAIA S.A
(10120.002425/201021)
e
VIAÇÃO GOIÂNIA LTDA (10120.003639/201014), pessoas jurídicas autuadas pela ocorrência dos
mesmos fatos e no mesmo ano-calendário (2006), em razão da acusação de favorecimento do
mesmo sócio, em ambos os processos o lançamento foi cancelado e entendo que o presente
processo deve ter o mesmo destino.
Para tanto, transcrevo trechos do Acórdão 180200.994 (VIAÇÃO GOIÂNIA LTDA) da
lavra do I. Conselheiro José de Oliveira Ferraz Corrêa, Redator designado do voto vencedor cujos
principais trechos seguem adiante e passam a fazer parte da presente decisão, nos seguintes
termos:

Vê-se que a referida alienação de ativos aos sócios não passou pelas contas de
resultado. Ou seja, a operação foi contabilizada como um fato meramente
permutativo, com os valores transferidos diretamente de “investimentos” para
“direitos a receber”.
A Fiscalização não contestou o valor dos ativos, admitindo como correto aquele
que constava da contabilidade, e que coincidia com o laudo de avaliação:
Como não foi possível determinar o valor de mercado das cotas de capital, uma
vez que elas não são negociadas em mercado ou em bolsa, foi utilizado como
valor de avaliação das cotas aquele constante na contabilidade da empresa
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.005172/2010-47
8
alienante, que coincide com o laudo de avaliação feita por perito ou empresa
especializada, conforme indicado no art. 465, parágrafo quarto, do RIR/99.
O raciocínio contido no auto de infração é o seguinte: a Contribuinte deveria ter
computado a receita de venda e apropriado o custo pela baixa do investimento, o
que não daria reflexo na apuração do resultado, já que os ativos foram
transferidos pelos seus valores contábeis.
Porém, ainda segundo a Fiscalização, a autuada deveria adicionar ao lucro real a
importância do custo baixado, conforme determina o inciso V do art. 467 do
RIR/99, o que não foi feito.
Deste modo, de conformidade com o referido dispositivo do RIR/99, a Fiscalização
adicionou ao lucro real o valor dos ativos transferidos, vislumbrando na operação
autuada a caracterização de uma das hipóteses de distribuição disfarçada de
lucros – DDL.
Esta é a matéria a ser examinada.
Verifico dois problemas em relação ao auto de infração.
O primeiro deles está situado na recomposição do lucro real, que, a meu ver,
apresenta contradição com a seguinte situação retratada na exigência fiscal:

Os registros contábeis da empresa fiscalizada demonstraram que os valores
devidos pelos sócios permaneceram intactos, sem nenhuma alteração, seja
pela cobrança de juros ou amortização.
As operações citadas caracterizam uma transferência de propriedade da
empresa aos sócios a título gratuito, assemelhando-se mais a uma alienação
gratuita (doação pura), aquela na qual apenas uma das partes aufere beneficio
ou vantagem, do que a uma operação de alienação onerosa propriamente dita,
na qual ambos os contraentes obtém proveito.
Os sócios foram favorecidos por essas operações, uma vez que desde a
realização do negócio até o momento da fiscalização não foi amortizado um
único centavo da dívida, ou lhes foram cobrados quaisquer juros sobre as
operações. Portanto, no negócio realizado só ocorreu sacrifício para a
sociedade, sem de fato ocorrer um sacrifício em contrapartida para os sócios,
causando conseqüentemente um prejuízo ao patrimônio da sociedade e nítidas
vantagens aos sócios.

O fato é que se por um lado a Contribuinte não poderia deduzir o custo dos
ativos transferidos (o que motivou a adição ao lucro real), por outro, não
haveria receita a ser considerada, já que aos olhos da própria Fiscalização nós
estaríamos diante de uma transferência a título gratuito, assemelhando-se mais
a uma alienação gratuita (doação pura).
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.005172/2010-47
9
Mas a Fiscalização, embora tenha utilizado os argumentos acima para “glosar” a
dedução do custo (adicionando-o ao lucro real), desconsiderou estes mesmos
argumentos no momento em que “manteve” o auferimento de receita a ser
tributada.
O segundo problema a ser destacado é referente à configuração do próprio fato
gerador do IRPJ e da CSLL.
Isto porque o Autuante afirma taxativamente que apenas os sócios tiveram
benefício com a operação; que só ocorreu sacrifício para a sociedade; e que a
operação causou prejuízo ao patrimônio da sociedade e nítidas vantagens aos
sócios.
Mas se a operação, do modo como foi retratada, só resultou em prejuízo para a
sociedade, como tributá-la pelas vias de renda ou lucro atribuídos a essa mesma
sociedade na condição de contribuinte?
É importante ter em mente que não estamos tratando aqui de tributação nos
moldes do “IR exclusivo na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado
ou sem causa”, em que se busca atingir uma renda abstrata (pois não se sabe nem
mesmo a quem ela pertence), figurando aquele que teve o dispêndio/gasto como
“responsável” pelo tributo correspondente à renda de outrem.
A lógica da DDL não é essa.
Nos casos de DDL, o ganho (renda/lucro) a ser tributado está refletido na própria
operação que a caracteriza. Não se trata de se tributar uma renda abstrata, sem
titularidade definida, com montante presumido, etc.
O que motiva a ocorrência da DDL é a busca, pelo Contribuinte, de uma carga
tributária menor, mediante a transferência artificial de sua renda/lucro (ou
parcela destes) para uma outra pessoa, que é ligada a ele.
Nesse caso, com a técnica da recomposição de base de cálculo, mediante
adições, faz-se a incidência tributária recair sobre a renda/lucro pertencente
àquele que praticou a DDL, tanto o é que a exigência é de IRPJ normal, após a
referida recomposição.
Para uma melhor visualização do que está sendo dito, é oportuno transcrever os
artigos 464 e 467 do RIR/99, que tratam das situações que caracterizam
Distribuição Disfarçada de Lucros – DDL e de seu respectivo tratamento
tributário:
(...)
O inciso I do art. 464 trata especificamente da situação em que a pessoa jurídica
aliena bem do seu ativo a pessoa ligada, que seria a hipótese dos autos.
Entretanto, conforme já mencionado, a Fiscalização não contestou o valor da
operação, admitindo como correto aquele que constava da contabilidade, e que
coincidia com o laudo de avaliação.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.005172/2010-47
10
Caso houvesse identificado que a alienação ocorreu por valor inferior ao de
mercado, essa diferença deveria ser adicionada ao lucro líquido do período,
conforme previsto no art. 467, I.
Mas não foi esse o tratamento dado pela Fiscalização, até porque não foi
apurada qualquer diferença a ser adicionada.
Embora estivesse em pauta uma alienação de ativos, o auto de infração buscou
fundamento no inciso VI do mesmo art. 464, precisamente para que pudesse ser
aplicada a regra do inciso V do art. 467, que também está acima transcrito.
De acordo com este dispositivo, “as importâncias pagas ou creditadas à pessoa
ligada (...) não serão dedutíveis”.
Não entendo que o ativo alienado possa ser considerado como “importâncias
pagas ou creditadas”, eis que o ativo configura justamente o objeto da
alienação, cuja contrapartida, sim, é um pagamento ou crédito. Quem paga ou
credita algo é o adquirente, mas a autuação, nesse caso, recaiu sobre o
alienante.
Contudo, mesmo abstraindo dessa questão, o maior problema, a meu ver, é que
a Contribuinte autuada não deduziu na apuração de seu resultado qualquer
valor referente à operação em questão. Portanto, não caberia adicionar o que
não foi anteriormente deduzido.
Registro novamente que não estamos tratando de uma forma de tributação
desconectada do resultado. A tributação realizada nesse processo depende de
uma modificação artificial no resultado, o que não ocorreu aqui porque a
operação sequer foi contabilizada em contas de resultado.
Com efeito, não restou caracterizada qualquer dissimulação (redução artificiosa)
da renda/lucro da autuada, por meio de sua transferência a pessoa ligada.
Pelos argumentos da própria Fiscalização, a conclusão é de que a operação em
pauta causou, inclusive, um verdadeiro prejuízo ao patrimônio da sociedade.
Deste modo, não vejo como fazer incidir o IRPJ ou a CSLL, pelas vias da
Distribuição Disfarçada de Lucros - DDL.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.

Vale destaque ainda trechos do Acórdão 1401000.618 (RAPIDO ARAGUAIA S.A) da
lavra do I. Conselheiro Antonio Bezerra Neto, Relator designado cujos principais trechos seguem
adiante e passam a fazer parte da presente decisão, nos seguintes termos:

Uma vez assentado a existência de favorecimento e consequentemente instalada
a presunção disfarçada de lucros (DDL), trata-se agora de averiguar a
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.005172/2010-47
11
conseqüência fiscal dessa ocorrência e se os seus pressupostos também foram
atendidos.
Como também já foi demonstrado e não mais se discute, três de seus
pressupostos foram muito bem atendidos. Ou seja, não se discute que estamos
diante de a) “importâncias creditadas”, b) “que caracterizam favorecimento”, c)
“à pessoa ligada”.
Falta, pois ficar evidenciado se o último pressuposto estaria presente, qual seja,
que esse creditamento tenha sido deduzido como despesa ou prejuízo,
onerando assim o lucro real. É que a teleologia da Lei, nesse caso, é de desfazer o
prejuízo ou melhor desfazer a dedutibilidade dessa despesa, voltando a situação
patrimonial da empresa para o estado anterior à operação favorecida.
Nesse ponto, segue a contestação muito bem desenvolvida pela Recorrente:
(...)
Ao dispor sobre distribuição disfarçada de lucros a norma delimita claramente seu
campo de incidência, implicando assim conforme já colocado retro a necessidade
de satisfazer um pressuposto básico: a existência de alguma despesa que foi
considerada dedutível na contabilidade do contribuinte e que por conta da
conseqüência fiscal da presunção da existência disfarçada de lucros (DDL) disposta
no art. 467, inciso V, tal despesa será considerada por lei “não dedutível”.
Na fase impugnatória, a Recorrente defendeu-se inadequadamente e talvez por
isso a DRJ não tenha atentado para esse ponto. A DRJ corretamente afirmou que
“a presença de lucro ou prejuízo é despiciendo para aplicação da norma, ao
contrário do que firmou de que terminou o ano-calendário de 2006 com prejuízo
fiscal de RS 133.604,00, o LALUR demonstra que a empresa Rápido Araguaia
Ltda obteve Lucro Real no período de RS 133.604,71 (fls. 176).” Porém, esse não
é ponto. O prejuízo alegado ali e agora mais esclarecido na fase recursal, não é o
prejuízo fiscal propriamente dito da empresa em no período autuado, mas o
prejuízo na operação ou melhor, se na operação em si, houve alguma oneração
no lucro real.
Ora, tal oneração, ou melhor, nas próprias palavras do fiscal autuante abaixo
reproduzidas, tal “reflexo no resultado final da empresa” de fato não houve:

(...) No caso em questão, o contribuinte apenas efetuou a transferência de
saldo do ativo de investimentos na empresa MF Assessoria de Tráfego e
Empreendimentos Ltda (13103010100010) para a conta do Ativo de Direitos
contra Odilon Walter dos Santos (12103010500010), no valor de R$
5.136.208,00. (...)
Quanto às receitas derivadas das operações, não houve o seu registro na
contabilidade da empresa e nem o seu respectivo custo. Deveria ter sido
realizado o lançamento da venda do direito ou participação em contrapartida
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.005172/2010-47
12
a "Direitos a Receber Contra Sócios" e, posteriormente, a apropriação do
custo em contrapartida a baixa da participação ou do direito. Já que as
participações e direitos creditórios foram transferidos pelos seus valores
contábeis não haveria reflexo no resultado final da empresa. Porém, a
autuada, deveria adicionar ao lucro real a importância do custo baixado,
conforme determina o inciso V, art.464 do mesmo RIR/99, o que não foi feito."
Ou seja, o fiscal fez o lançamento baseando-se nos lançamentos contábeis
corretos que deveriam existir. Ou seja, fez um lançamento contrafactual, contra
os fatos contábeis efetivamente existentes. Há aí uma contradição que
precisaria ser dissolvida para que o lançamento seja sustentável.
Percebe-se que o raciocínio do fiscal foi o seguinte. Se por um lado não há custo a
ser deduzido, por outro lado o custo em condições normais existiria e seria
adicionado.
Por outras palavras, analisando-se a contabilidade da contribuinte em seu estado
atual, constatou que não havia custo a ser deduzido. Por outro lado, em
condições normais, com a devida contabilização da alienação dos direitos (fato
que o fiscal provou) e não de simples mútuo (fato simulado), o aludido custo
existiria e seria indedutível (ou seja, seria adicionado na apuração do lucro real).
Nesse caso imaginemos um outro contribuinte em idêntica situação fática e se
portasse também com a mesma intenção de favorecimento, porém dessa feita
sem fazer simular a operação de mútulo, mas sim fazendo de forma transparente
a operação que foi dissimulada pela Recorrente, qual seja, alienação gratuita ou
doação do referido crédito. Dessa forma, é justo que os efeitos tributários sobre
esse contribuinte fictício que agiu até com mais zelo e transparência, dentro da
boa-fé , fosse no máximo o mesmo que o atribuído à Recorrente.
Passemos então à contabilização desse caso específico:
a) Baixaria o seu ativo doado, creditando a conta de ativo e debitando despesas
(prejuízo). Não havia, obviamente, qualquer contabilização de receitas. Nesse
caso, a regra do inciso VI do art. 467 comandaria obviamente a anulação desse
lançamento com a adição do mesmo ao lucro real. Não haveria qualquer outro
tipo de oneração, afora é claro a multa de ofício. Restabeleceria a situação
patrimonial ao estado anterior no que toca ao resultado tributável do exercício.
Porém, despiciendo seria utilizar tal regramento muito mais complexo, quando
existe norma taxativa indicando que tal tipo de doação seria indedutível. A
hipótese aqui aventada é apenas para efeito fazer um comparativo de situações
equivalentes para se demonstrar a justeza do atuação ou não em situações como
essa de limites da interpretação.
No caso concreto, além de os efeito tributários não serem equivalente, pois são
bem mais graves, o que já denota o desacerto da atuação, recai-se ainda em uma
contradição, pois adiciona-se ao lucro real uma parcela correspondente ao custo
que deveria ter sido contabilizado pela baixa do bem por alienação, mas que de
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.005172/2010-47
13
fato não ocorreu. Ora se algo não existiu, não pode vir outro algo sob o pretexto
de anular esse inexistente.
O problema que o referido preceptivo legal (art. 467, inciso VI) alça o fato contábil
à categoria de verdadeiro evento real no mundo fenomênico. O pressuposto de
fato extraído da expressão “não serão dedutíveis” e tipificado na lei não é o
evento (real) que está por traz de um fato contábil como normalmente acontece e
que por isso gera confusões como essas, mas sim o próprio fato contábil em si.
Daí porque mesmo desconsiderando a operação simulada (mútuo) se pode chegar
a outros eventos reais e seus correspondentes atos jurídicos (lato sensu) ou
negócios jurídicos (alienação gratuita ou doação), mas não se pode modificar o
fato contábil em si (existência de despesas apropriadas na contabilidade passíveis
de indedutibilidade) alçada a categoria de pressuposto de fato, condição sine qua
non para haver a subsunção à referida norma.
Ora, a inadequação da via utilizada pelo fiscal para fazer tal tributação salta aos
olhos dada a utilização de via mais complexa para atingir o mesmo fim. Se ele
desconsiderasse a operação de mútuo para uma doação pura e simples como
conseguiu efetivamente provar, bastaria adicionar ao lucro pela via da despesa
considerada expressamente indedutível. Ora, mas não havia nenhuma despesa
para ele considerar indedutível, daí ter utilizado essa via mais complexa da DDL,
porém como se demonstrou também inadequada.
O lançamento poderia sim ser efetuado no outro pólo, ou seja na pessoa física
do sócio uma vez demonstrado que houve um acréscimo patrimonial não
amparado por uma operação legal, uma vez demonstrado a simulação do
mútuo.
Portanto, cancelo o lançamento.
Lançamento Decorrente (CSLL)
Por estarem sustentados na mesma matéria fática, os mesmos fundamentos
devem nortear o cancelamento da exigência lançada de forma decorrente.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso, ficando prejudicado assim a
questão relacionada à cobrança dos juros sobre a multa de ofício.

Desta feita, entendo que o lançamento deve ser cancelado, uma vez que a
recorrente de fato não deduziu na apuração de seu resultado qualquer valor referente à operação
em questão. Portanto, não caberia adicionar o que não foi anteriormente deduzido, nos termos
acima delineados a tributação realizada nesse processo depende de uma modificação artificial no
resultado, o que não ocorreu aqui porque a operação sequer foi contabilizada em contas de
resultado.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.005172/2010-47
14
Logo, não restando caracterizada qualquer dissimulação (redução artificiosa) da
renda/lucro da autuada, por meio de sua transferência a pessoa ligada, portanto, não há como
fazer incidir o IRPJ ou a CSLL, pelas vias da Distribuição Disfarçada de Lucros - DDL.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, dou-lhe provimento
para julgar improcedente o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 357
DF CARF MF
Original